Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002118-17.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - MIRASSOL D' OESTE
Agravante : DILMA NADIR RAMOS KOPP
Agravada : ADRIANA KOPP
Número do Protocolo : 1002118-17.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DILMA NADIR RAMOS KOPP contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos do “Inventário” (Proc. no 1000706-23.2018.8.11.0011), dos bens deixados por Alfons Johan Kopp, em que figura como herdeira a agravada ADRIANA KOPP, admitiu que herdeira/agravada tem direito a 12,5% das 450 cabeças de gado que a inventariante pretende vender, e, como a inventariante já efetivamente vendeu 192 semoventes e não lhe entregou “nenhum valor correspondente à tal venda”, determinou à inventariante que repasse “à herdeira Adriana quantidade correspondente (a) 56 cabeças, na mesma faixa etária e característica”; por admitir, ainda, que tem razão o Ministério Público ao assentar que, mais uma vez e por puro dissenso com a herdeira, a inventariante vem “causando atraso no cumprimento das determinações proferidas por este juízo e tumulto processual”, impôs-lhe multa de 2% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ordenando pagamento do montante “no prazo de até 60 dias (...), sob pena de inscrição em dívida ativa” (cf. Id. no 75708548).
A inventariante/agravante assegura que “não houve qualquer ação deliberada (...) para causar embaraços processuais, e muito menos causar qualquer ato atentatório à dignidade da justiça”, e que nunca tentou obstar o cumprimento da decisão judicial que garantiu à herdeira/agravada direito à antecipação da herança e recebimento de 12,5% do gado, mas “apenas levantou dúvida sobre a necessidade de reter proporcionalmente cabeças suficientes para que fossem vendidas, dando condições de continuar saldando as despesas do espólio, principalmente, no que concerne ao recolhimento do ITCMD”, e isso por entender que o Espólio “tinha que saldar despesas, e que tais despesas eram de todos os herdeiros, daí entendia correto que fosse descontado também da herdeira Adriana Kopp, proporcionalmente, uma vez que até o momento foi a única ser beneficiada com antecipação de parte da herança”. Afirma, por fim, que, se realmente houvesse “qualquer intenção da inventariante em causar prejuízo aos herdeiros, principalmente à herdeira Adriana Kopp, (...) teria vendido imediatamente todas as rezes (...), ou seja, não ficaria vendendo o gado de forma escalonada”, o que não ocorreu no caso” (sic – cf. Id. no 75708546 - pág. 6/10).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a multa, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para suspender o lançamento na dívida ativa do Estado da multa aplicada, até decisão final do presente agravo de instrumento” (cf. Id. no 75708546 - pág. 14).
É a suma.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa por cometimento de ato atentatório à dignidade da Justiça, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois nem mesmo a esse trabalho se deu a recorrente, que, no tocante ao perigo da demora, disse apenas o seguinte:
“A recorrente pretende seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que o Juízo “a quo”, determinou o pagamento da multa de 2% do valor da causa, no prazo de 60 dias da intimação da decisão ora recorrida em prol ao Estado de Mato Grosso, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Sendo assim, para que não haja risco de dano irreparável em face da recorrente, busca-se efeito suspensivo ao recurso para que possa aguardar decisão final deste agravo, impedindo de inscrever a recorrente na dívida ativa” (cf. Id. no 75708546 - pág. 13/14).
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda a eficácia da decisão, pois, pelo que se vê dos autos de origem, ao que parece, as repetidas investidas da inventariante contra os pedidos da herdeira vem, mesmo, travando a regular tramitação do feito.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator